Tribunal: TJMT
Processo: 1043216-53.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043216-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DA SILVA - CPF: 603.935.051-20 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve
em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1043216-53.2021.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 138131183):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por JORGE LUIZ DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a procedência dos pedidos para que seja determinado ao Requerido que proceda à promoção do Requerente à graduação de 1º Sargento PMMT a partir de abril de 2021.

Aduz, em síntese, que foi incluído nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 04.04.1994, sendo que foi promovido à graduação de Cabo PM em curso de formação intensivo de Cabo PMMT em 21.08.2009, conforme Boletim do Comando Geral nº 3776, e à graduação de 3º Sargento PM em 03.09.2015.

Sustenta que deveria ter sido promovido à graduação de 3º Sargento da Policia Militar a partir de abril de 2013, no entanto teve que esperar mais de 02 (dois) anos para ser promovido à graduação de 3º Sargento PM, ocorrendo em 03.09.2015, e, ainda, deveria ser promovido à graduação de 1º Sargento PM em abril de 2021.

Pontua que não foi respeitado o interstício legal da justa e devida promoção, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Instruíram a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Contestação acostada aos autos (ID nº 78672429).

Réplica acostada aos autos (ID nº 81522494).

Sem Parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Outrossim, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Suscitada questão preliminar, passo a análise da mesma.

PRELIMINAR

Da Prescrição.

O Estado de Mato Grosso arguiu a presente preliminar sob o fundamento de que o Requerente pleiteia a promoção retroativa a período abarcado pela prescrição quinquenal, de maneira que não poderia prosperar o seu pleito.

No entanto, perfilho do entendimento de que não merece prosperar a referida preliminar.

No presente caso não vislumbro a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que as promoções na Policia Militar, sempre ocorre nos meses de abril, setembro e dezembro de cada ano, de modo que o ente público estadual se manteve omisso quanto à realização do ato promocional do Requerente da maneira correta, razão pela qual se observa a convalidação nos meses e anos subsequentes, ou seja, trata-se de ato sucessivo que renova mês a mês a ilegalidade aventada.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis:

Súmula nº 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO”.

Daí porque afasto a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum na qual a parte Requerente objetiva que seja determinado ao Requerido que proceda à promoção do Requerente à graduação de 1º Sargento PMMT a partir de abril de 2021.

Do minucioso exame dos fatos expostos e pela documentação acostada, entendo como demonstrado o direito da parte Autora.

Extrai-se dos autos que o Requerente ingressou nas fileiras da PM/MT em 04.04.1994, sendo promovido à graduação de Cabo PM no ano de 21.08.2009 por meio do Curso de Formação de Cabos e promovido a 3º Sargento em 03.09.2015.

Com efeito, o artigo 10 da Lei Complementar nº 271/2007, regente a época, era omisso em indicar expressamente quais os requisitos para galgar a mencionada ascensão funcional, vejamos:

“Art. 10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 3 (três) anos como 1º Sargento;

b) 1º Sargento: 3 (três) anos como 2º Sargento;

c) 2º Sargento: 4 (quatro) anos como 3º Sargento.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.”.

A questão é que o Requerente fazia parte à época do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e não do Quadro Especial de Praças Policiais Militares (QEPPM), cujo dispositivo legal para a promoção era o artigo 13 da Lei Complementar acima mencionada. Vejamos:

“Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 03 (três) anos como 1º Sargento;

b) 1º Sargento: 03 (três) anos como 2º Sargento;

c) 2º Sargento: 04 (quatro) anos como 3º Sargento;

d) 3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.

II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças”.

Ao que se vislumbra, o Requerido Estado de Mato Grosso deveria ter promovido o Requerente à graduação de Cabo no mês de abril de 2009 e de 3º Sargento em abril de 2013, haja vista que atendeu a todos os requisitos legais para tanto.

De mais a mais, levando em consideração que deveria estar na graduação de 3º Sargento desde o mês de abril de 2013, deveria ter obtido a promoção à graduação de 2º Sargento no mês de abril de 2017 e à graduação de 1º Sargento no mês de abril de 2021, como se observa nos autos, não podendo o Estado de Mato Grosso, a seu bel prazer, preterir a ascensão na carreira do Autor.

Sobre o tema em questão, e partindo de uma interpretação análoga, mister transcrever a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABOS DA POLÍCIA MILITAR. INTEGRANTES DO QUADRO DE PRAÇAS. PROMOÇÃO A TERCEIRO-SARGENTO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007. AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Agravo regimental improvido”.

(AgRg no RMS 30.988/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 07/04/2014).

No mesmo sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ. – SENTENÇA RATIFICADA.

A Súmula 85 do STJ aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido a promoção do Policial Militar que o mesmo fazia jus.

A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

Sentença ratificada.”.

(N.U 1023494-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Assim, tenho que resta plenamente constatado os diversos equívocos praticados pelo Requerido ao não proceder com a promoção do Autor nas datas devidas, caracterizando a preterição do Requerente no que tange à ascensão na carreira.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar ao Requerido que proceda à promoção do Requerente à graduação de 1º Sargento PMMT a partir de abril de 2021, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, §3º e §8º do CPC.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de abril de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito, porquanto a parte apelada postula pela alteração das promoções ocorridas nos anos de 2009 e 2013, com efeito cascata nas suas demais promoções, situação que não constitui relação de trato sucessivo.

No mérito, sustenta que inexiste direito da parte apelada à promoção, afirmando que este “
ingressou na instituição na graduação de Soldado PM em 04/04/1994 e, posteriormente, foi promovido a Cabo em 05/09/2009, no Quadro Especial de Praças Policiais Militares QEPPM, publicado no Boletim Interno3776 de 21/08/2009
”, período em que as promoções eram regidas pelo Decreto Estadual n.° 384/95, o qual previa promoções regulares pelo critério de merecimento intelectual, bem como pelo Decreto Estadual n.° 4.760/94, que estabelecia a possibilidade de promoção mediante aprovação em concurso interno, desde que o militar tivesse 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Assevera que a parte apelada foi promovida a Cabo, conforme disposições da Lei Complementar Estadual n.° 271/2007, após o interstício de 15 (quinze) anos na graduação de soldado.

Pontua que, ao completar o interstício para a promoção de Terceiro Sargento, na data de 21.04.2013, o militar apelado estava “
submetido a Processo Administrativo Demissório na modalidade Conselho de Disciplina, conforme portaria n. 38/CD/CorregPM/2013
”,
bem como respondia a um processo criminal, “
sendo condenado no ano de 2013 pelo Tribunal do Júri a 08 (oito) anos de reclusão, pelo Artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, no processo n. 1340-96.2007.811.0042 oriundo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá, mas obteve o direito de recorrer da sentença em liberdade
”.

Aduz que, na data de 20.07.2015, a parte apelada foi considerada culpada das acusações que pesavam contra ela, pelo Conselho de Disciplina, o qual “
decidiu que o mesmo reunia condições de permanecer na Corporação e o puniu com 20 (vinte) dias de prisão
”.

Verbera que, “
após a solução do Conselho, e respeitando a legislação, o Requerente foi incluído no Quadro de Acesso QA para promoção de Terceiro Sargento em setembro de 2015. Sendo então promovido àquela graduação em 05/09/2015, conforme Portaria n. 354/DGP/PMMT
”.

Apregoa que a parte apelada foi condenada à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no processo criminal, iniciando o cumprimento da pena após a sua redução, em sede recursal, em 09.12.2015.

Afiança que a referida promoção ocorreu sob a égide da Lei n.° 10.076/2014, que veda o acesso do militar ao quadro de acesso para promoção quando estiver condenado criminalmente, motivo pelo qual voltou a ser incluído no quadro de acesso para a promoção de segundo Sargento em abril de 2020, após terminado o cumprimento da pena, ocasião em que foi promovido à graduação de Segundo Sargento.

Argumenta, ademais, que as promoções da parte apelada “
foram realizadas conforme a legislação vigente em cada época, com observância dos critérios estabelecidos, dentre os quais a ordem de antiguidade para promoção
”.

Com base nisso, requer “
seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar a sentença, nos termos da fundamentação acima
” (ID. 138131184).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo, bem como pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 138131188).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, uma vez que a controvérsia recursal constitui interesse patrimonial exclusivo das partes devidamente representadas por seus advogados (ID. 147054686).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR
(PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, preliminarmente o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a ocorrência da prescrição do fundo de direito, afirmando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional, por não se tratar de relação de trato sucessivo, deve fluir a partir da data em que a parte alega ter nascido o seu direito a promoção.

Com efeito, o artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/1932, prevê que o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Pública,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse contexto, a prescrição do fundo de direito deve ser reconhecida quanto ultrapassados 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado
. Precedente do STJ.

2. Recurso Especial não provido”.

(STJ, REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. CARACTERIZAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.

2. É cediço que o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos,
a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes
.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”.

(Recurso Especial n. 1.712.328 – MG, Relator Ministro Og Fernandes, 03 de abril de 2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a pretensão da parte apelada consiste em revisar o ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar à graduação de cabo, de 21.08.2009 (ID. 138130244 – pág. 06), para retroagir ao mês de abril de 2009, com posterior revisão dos atos de promoção à graduação de Terceiro-Sargento, ocorrida em 03.09.2015 (ID. 138130244 – pág. 08), com efeitos retroativos a abril de 2013, de promoção à graduação de Segundo-Sargento, datada de 21.04.2020 (ID. 138131178), com efeitos retroativos a

abril de 2017, para que seja reconhecido o seu direito à promoção à graduação de Primeiro-Sargento a partir de abril de 2021.

Dessa maneira, o termo inicial da contagem do prazo corresponde à data da primeira promoção da parte apelada, datada de 21.08.2009, ato este impugnado, com reflexo sobre os demais. Entrementes, a presente ação foi ajuizada somente na data de 01.12.2021 (ID. 138130241).

Assim, considerando o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato promocional que a parte apelada pretende revisar e a propositura da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).(Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). (Grifo nosso).

Ademais, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão da parte apelada quanto à revisão da promoção à graduação a Cabo da Polícia Militar, mostra-se juridicamente impossível a revisão dos atos administrativos posteriores e, consequentemente, à declaração da promoção ao cargo de Primeiro-Sargento, porquanto tais pedidos estão condicionados à modificação do termo inicial do primeiro ato promocional, o qual está prescrito.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de prescrição de mérito e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e, por consequência, reputo
PREJUDICADO
o reexame necessário.

Diante do provimento do apelo, em atenção ao princípio da causalidade, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023